Tribunal: TJMT
Processo: 0016311-59.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016311-59.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI SILVA SANTOS (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FAVORECIMENTO PESSOAL IMPRÓPRIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR E DOMICILIAR – DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES CONSTANTES DA DENÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APELO DESPROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão veicular e domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da prática de crime e estado de flagrância delitiva, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Inviável a absolvição quanto aos crimes descritos na denúncia, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, denota que o acusado tentou introduzir no estabelecimento penal drogas, celulares,
chips
e carregadores de celulares, bem como guardava em sua residência arma de fogo e munições de origem ilícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edson Gerson Machado de Moura
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0016311-59.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), receptação (CP, art. 180,
caput
), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03) e favorecimento real impróprio tentado (CP, art. 349-A, c/c o art. 14, inciso II).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a imprestabilidade das buscas veicular e domiciliar e a nulidade da prova delas obtida. No mérito, postulou a absolvição do acusado de todas as imputações constantes na denúncia por falta de provas da autoria delitiva, sobretudo porque o réu nega a participação nos ilícitos apurados (Id. 130686718).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 130686722).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 132834189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 16 de junho de 2020, por volta das 4 horas, nas imediações da Penitenciária Central do Estado, no bairro Jardim Industriário, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Edson Gerson Machado de Moura
transportava para fins de distribuição dentro do estabelecimento prisional duas porções de maconha, pesando aproximadamente 10,37g, e cinco porções de cocaína com massa de 1,26g, drogas de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 85,09g de ácido bórico.

Na mesma data e local, o acusado
Edson Gerson Machado de Moura
tentou promover a entrada de dezenove aparelhos celulares de marcas diversas, vinte carregadores de celular, quatro conectores, oito fones de ouvido, uma bateria de celular e seis
chips
telefônicos na Penitenciária Central do Estado, ilícito que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que foi abordado pela Polícia Militar.

A denúncia narra ainda que na mesma data, na residência localizada na rua H, quitinete Vitória, bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Edson Gerson Machado de Moura
possuía e guardava uma pistola, marca Taurus PT940, calibre 40, numeração de série SAV19305, com um carregador contendo nove munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armamento que sabia ser produto de crime, já que possuía o brasão da Polícia Civil.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...)De acordo com o que foi apurado, policiais militares faziam rondas nas proximidades da Penitenciária Central do Estado, momento em que foram informados via CIOSP que policiais penais do referido estabelecimento prisional tinham visto o veículo Ford Fiesta, prata, placa NSK-6800, cujo condutor agia de modo suspeito nas proximidades do presídio.

Em razão da notícia, os militares foram até o local e obtiveram êxito em localizar o veículo mencionado, que transitava pela Avenida A, no bairro Jardim Industriário, ocasião em que efetuaram a abordagem e identificaram o denunciado Edson Gerson Machado de Moura como o condutor do citado automóvel. Na sequência, foi efetuada a busca no veículo, onde os agentes públicos apreenderam 02 (duas) porções de maconha, 05 (cinco) de cocaína e 05 (cinco) de ácido bórico. Ainda, encontraram 19 (dezenove) aparelhos celulares de marcas diversas, 20 (vinte) carregadores de celular, 04 (quatro) conectores, 08 (oito) fones de ouvido, 01 (uma) bateria de celular e 06 (seis) chips telefônicos.

Em seguida, concretizada a situação de flagrante delito, os policiais foram à residência do denunciado, localizada na Rua H, quitinete Vitória, no bairro Pedra 90. No local, depararam-se um indivíduo chamado Davi Silva Santos. Realizada a busca, foi encontrada 01 (uma) pistola Taurus PT940, calibre 40, no. sav19305, com um carregador contendo 09 (nove) munições de mesmo calibre. O referido artefato era produto de furto, tendo como vítima a Polícia Judiciária Civil (boletim de ocorrência 2019.126313 – fl.07-IP). No interior da quitinete os militares também encontraram 01 (uma) balança de precisão.

Interrogado na delegacia, o denunciado alegou que estava em sua residência dormindo, quando fora abordado pelos policiais. Negou a propriedade dos aparelhos celulares e da arma de fogo, mas admitiu que guardava, para pessoa desconhecida, uma sacola contendo objetos desconhecidos, serviço pelo qual seria remunerado com R$ 500 (quinhentos reais).

O denunciado é reincidente, pois possui quatro condenações definitivas por roubo majorado (processo 0006054- 25.2013.8.11.0040 – trânsito em julgado em 12/05/2015), receptação dolosa (processo 0000157-79.2014.8.11.0040 – trânsito em julgado em 18/06/2015), tráfico de drogas (processo 0003178-29.2015.8.11.0040 – trânsito em julgado em 04/05/2016) e porte de arma de fogo de uso restrito (processo 0000229-90.2019.8.11.0040 – trânsito em julgado em 28/05/2019), cujas penas não foram integralmente cumpridas (processo executivo de pena 0011184-25.2015.8.11.0040/SEEU).

Destarte, o local e as circunstâncias do fato narrados pelos militares, aliados a apreensão de uma variedade de drogas, produto químico destinado à preparação de droga, petrecho para fracionamento de porções, celulares destinados ao presídio e a reincidência específica do denunciado são elementos que apontam para a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que ele aproveitou-se de momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial (...)
” (Id. 130678288, pp. 85-89).

Diante desses fatos, o acusado
Edson Gerson Machado de Moura
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), receptação (CP, art. 180,
caput
), posse irregular de arma de fogo (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03) e favorecimento real impróprio tentado (CP, art. 349-A, c/c o art. 14, inciso II), em concurso material (CP, art. 69), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos e 11 meses de reclusão
e
2 anos e 3 dias de detenção
,
no regime inicial fechado
, além do pagamento de 856 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a
nulidade da busca veicular e da domiciliar realizadas pelos policiais militares
, sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a violação à inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente e, consequentemente, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Como se depreende da exordial, e consoante as declarações prestadas em delegacia e em juízo pelos policiais militares Robson dos Santos e André Felipe de Carvalho Campos, a abordagem do recorrente Edson se baseou na informação repassada pelos policiais penais, lotados na Penitenciária Central do Estado, no sentido de que um veículo Ford Fiesta, cor prata, placa NSK-6800 trafegava pelas imediações do estabelecimento penal, em baixa velocidade e horário inapropriado, gerando suspeitas.

Na sequência, os policiais militares localizaram e abordaram o automóvel conduzido pelo recorrente nas proximidades do estabelecimento penal, oportunidade em que, feitas buscas veiculares, foram localizadas duas porções de maconha, cinco porções de cocaína e cinco de ácido bórico, além de dezenove aparelhos celulares de marcas diversas, vinte carregadores de celular, quatro conectores, oito fones de ouvido, uma bateria de celular e seis
chips
telefônicos, produtos que o acusado admitiu que seriam arremessados para o interior do presídio.

Conforme se verifica, a mencionada abordagem se deu em via pública, em conformidade com o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal. Afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição Federal, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil
”.

Igualmente, nota-se que a subsequente busca domiciliar se deu com base na revelação, pelo próprio apelante, de que ele mantinha munições e uma arma de fogo em sua residência, caracterizando flagrante delito de caráter permanente, hipótese autorizadora da referida diligência, nos termos do inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial para tanto.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade nas buscas veicular e domiciliar que redundaram na apreensão de produtos ilícitos, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão, a
defesa requereu a
absolvição do apelante Edson
, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a autoria delitiva, sobretudo porque o recorrente nega ter sido abordado com os produtos ilícitos, o que induz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, no interrogatório extrajudicial,
o acusado Edson
,

embora tenha asseverado que estava em sua residência quando abordado pelos policiais militares, admitiu que guardava e tinha em depósito o material apreendido:

“
(...) QUE sobre os fatos narrados boletim 2020.142111 nesta madrugada afirma ter sido abordado pelos Policiais quando estava dormindo em sua quitinete; QUE seu colega Davi também estava dormindo no local, porém ele não tem nada a ver com o fato; QUE nega a versão dos policiais de ter sido abordado na rua conduzindo seu veículo próximo a Penitenciária Central do Estado, tão pouco estava próximo do local; QUE foi abordado momento que estava dormindo e foi encontrado os objetos dentro da sua quitinete;
QUE sobre as drogas e balança o interrogado desconhece e afirma ter pego uma sacola com um homem desconhecido e iria ganhar (R$500,00) quinhentos reais para guardá-lo, contudo não sabe informar quem a pessoa deixou a sacola e nem abriu a sacola para ver o que tinha
; QUE sobre a arma encontrada afirma desconhece-la e nunca teve arma de fogo tão pouco sabia que ela pertencia a Polícia Civil; QUE sobre a prática do tráfico de droga interrogado nega comercializar ou vender drogas e não sabia o que havia dentro da sacola grande; QUE não esteve próximo da Penitenciária Central do Estado e não tinha nenhuma intenção de jogar produtos de celulares e chips neste local; QUE sobre o mandado de prisão em aberto em seu desfavor afirma desconhecer, contudo, reitera que estava respondendo pelos crimes de roubo e receptação no município de Sorriso/MT (...)

Em juízo, o acusado Edson disse que estava dormindo em sua residência quando foi surpreendido pela presença dos policiais militares, ressaltando que não tinha drogas ou armas de fogo no local, mas que apenas os aparelhos celulares lhe pertenciam, os quais teriam sido adquiridos em uma loja no bairro Pedra 90 e que seriam revendidos na cidade de Sorriso/MT:

“
(...) o que o senhor fazia às 4h da manhã ali no Presídio Pascoal Ramos? O senhor mora por ali?

Na hora dessa abordagem, doutor, eu não tava na rua, eu tava em casa, a polícia me abordou lá dentro de casa. Eu não tava andando na rua. Tava eu e o Davi, como o senhor falou aí, dentro de casa
;
certo! E esse veículo Ford/Fiesta
?
Esse veículo tava lá na garagem de casa, aí a polícia chegou lá, prendeu nós e levou o carro
;
e essas coisas que foram encontradas no veículo? Drogas, celulares, foi encontrada balança de precisão na sua casa. O que o senhor tem a dizer sobre isso
?
Essas coisas aí, não tinha droga lá em casa, não tinha arma, a única coisa que tinha lá era os celulares mesmo que o policial achou lá. Esses celulares eu comprei lá na praça do Pedra Noventa lá, de um comerciante que tava fechando a loja dele lá, ele vendeu pra mim e eu comprei por R$1.000,00 (mil reais)
;
só os celulares que eram seus? Os fones de ouvido, carregadores, nada era seu
? Não, dos celulares que tava tudo junto numa sacola;
o que você queria com tanto celular?

Esses celular eu ia vender, que eu não sou daqui, eu ia mandar lá pra minha cidade, eu ia vender lá
;
que cidade é
?
Lá em Sorriso que eu moro
;
na delegacia quando foi interrogado, o senhor alegou que estava na sua casa dormindo quando foi abordado pelos policiais, e aqui fala que o senhor negou a propriedade dos celulares e da arma de fogo, porém admitiu que guardava para uma pessoa desconhecida uma sacola, e que receberia R$500,00 (quinhentos reais). Por que o senhor está falando isso agora?
Não, que esses celular era meu. Lá eles nem me ouviu, não colheu o depoimento meu;
e arma de fogo
? Não é minha;
então a polícia inventou tudo isso daí?
Isso daí, essa arma aí, quando chegou no CISC que os policiais colocou essa arma e falou: ‘essa arma é sua’, não tinha nada lá em casa;
por que a polícia faria uma coisa dessas com você? Você tem algum problema com a polícia
? Não, só lá na minha cidade lá, que eu saí de tornozeleira na pandemia, porque eu tenho problema de saúde, aí um policial me deu uns 04 (quatro) tiros em mim lá, aí eu tive que sair fora da minha cidade;
o que esse menino, o Davi, fazia na sua casa?
Nós mora nós dois lá nessa casa;
o senhor já tem um monte de condenação né?
Eu tenho;
roubo majorado, receptação dolosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. E mesmo assim você diz que na sua casa não foi encontrado droga, arma, só os aparelhos celulares. É isso
? Não, tinha nem dois meses que eu tava morando aqui em Cuiabá, doutor.
Perguntas da Acusação:

você tem cartão de visitantes na penitenciária
? Não;
o que o senhor estava fazendo nas imediações da penitenciária
? Eu não tava lá não;
na hora que a polícia prendeu o senhor, o senhor fala que estava na sua residência. É isso
? Isso, eu tava dormindo e a polícia chegou lá, eu não sei o horário que eu não vi. Eu só vi quando o Davi me acordou e falou que a polícia tava lá em casa;
quem é Davi
? Davi é o rapaz que foi preso junto comigo lá em casa;
e por que o Davi levou a polícia lá na sua casa?
Não, tava nós dois na residência, nós não saiu de dentro de casa;
e a polícia chegou lá e falou o que?
A polícia chegou lá e falou que nós tinha perdido. Aí nós foi abriu a porta e ele entrou pra dentro;
e lá dentro da sua residência eles acharam o que?
Lá dentro da residência eles acharam uma sacola de celular;
e de quem era essa sacola?
Essa sacola nós tinha comprado;
comprou de quem
? Nós comprou ali na praça do Pedra ali (...);
e o senhor não sabe o nome de quem vendeu esses celulares?
Não;
e quanto o senhor pagou nesses celulares?
R$1.000,00 (mil reais);
e o que o senhor ia fazer com eles
? Eu ia vender;
o senhor sabe que esse valor de R$1.000,00 (mil reais) é pouco para todos os celulares né? Então você sabia que os celulares eram provenientes de roubo ou furto?
Não, eu não sabia;
o senhor tem a nota fiscal desses celulares
? Não;
o senhor exigiu nota fiscal?
Não, que ele falou pra mim que ele mexia com arrumar celulares lá e faliu a empresa dele e ele tava querendo vender;
o senhor já foi condenado por receptação né?
Já;
(...) consta na denúncia que o senhor transportava 02 (duas) porções de maconha. O senhor estava com essa maconha?
Não;
05 (cinco) porções de cocaína. Estava com a cocaína?
Não;
e de quem era esse ácido bórico? Foi encontrado na residência do senhor?
Não, não tinha droga lá;
e esses chips de celulares, tinham 06 (seis) chips
? Isso daí tava tudo na sacola lá que o cara deu lá, eu nem cheguei de ver o que tinha nessa sacola;
e o que o senhor ia fazer com esses celulares e chips?
Eu ia vender lá na minha cidade;
a sua residência é na Rua H, quitinete Vitória, Pedra Noventa?
É;
e lá foi encontrada uma arma também?
Não, a arma os polícias apresentou lá no CISC, quando a gente chegou lá no CISC que ele colocou essa arma lá em cima da mesa e falou que era minha essa arma;
e esse veículo que estava lá. Que veículo era?
Era um Fiesta, prata;
esse Fiesta também era produto de roubo?
Não;
de quem era
? Esse Fiesta eu comprei ali na garagem do Pedra, ali mesmo;
o senhor tem documento desse Fiesta?
Sim, tem documento;
qual o valor que o senhor pagou nesse Fiesta?
R$15.000,00 (quinze mil);
já tava com algum sinal adulterado esse Fiesta?
Não, nada
;
o senhor foi denunciado também pelo artigo 349, do Código Penal. O senhor estava ingressando com esses aparelhos celulares e esses chips na penitenciária? Era para esse fim
? Não, eu não conheço ninguém aqui na penitenciária;
e o Davi?
O Davi também não conhece ninguém, porque ele é lá da minha cidade, Sorriso
;
o senhor lembra que foi interrogado na polícia?
Só lá em casa que fizeram perguntas;
ah! É? O senhor não foi interrogado pela autoridade policial?
Lá no dia perguntou se tinha mais alguma coisa e eu falei que já tinha achado tudo já;
eu vou falar um número de celular para o senhor 66 9996461334. De quem é esse telefone
? É da minha mãe;
como que a polícia sabe que esse telefone é da sua mãe? O senhor falou com a polícia.
Não, é que lá no dia me perguntaram se eu queria fazer uma ligação e eu falei para ligar para minha mãe;
então o senhor falou com a polícia. Lá o senhor falou que foi abordado no momento em que estava dormindo e foi encontrado os objetos dentro de sua quitinete. Que sobre as drogas e balança desconhece e afirma que pegou uma sacola com um homem desconhecido e que ganharia R$500,00 (quinhentos reais). O senhor pegou a sacola, lá na polícia o senhor falou que pegou a sacola de um homem desconhecido. Agora aqui o senhor falou que comprou por R$1.000,00 (mil reais), para guardá-la, contudo, não sabe quem foi a pessoa que deixou a sacola e nem abriu a sacola pra ver o que tinha. O senhor é guardador?
Não (...).
Perguntas da Defesa
:
você estava do lado da penitenciária quando o policial te abordou?
Não;
você estava onde
? Eu tava dentro de casa;
foi encontrado alguma droga na sua casa? Você visualizou no momento da sua prisão, os policiais informaram que foi encontrado droga na sua casa e balança de precisão, além dos celulares (...)?
Não, igual eu falei para a senhora, a polícia entrou, revirou a casa e só achou os celulares (...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 130686697; mídia de Id.

130686659).

Inquirida apenas na etapa policial, a testemunha
Davi Silva Santos
confirmou que o acusado Edson estava em sua residência quando foi abordado pelos policiais e que ele recebeu uma sacola com vários objetos, ressaltando que iriam pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) para que ele guardasse os produtos, porém, não soube dizer do que se tratava (Id. 130678288, pp. 18-19).

Ouvido na fase inquisitiva, o policial militar
Robson dos Santos
narrou que foram informados por policiais penais acerca de um veículo suspeito nas imediações da Penitenciária Central do Estado, repassando os dados do automóvel. Ao ser abordado, foram localizadas drogas em posse do acusado Edson, além de celulares, baterias, carregadores e
chips
telefônicos, itens que ele admitiu que seriam arremessados para dentro do estabelecimento penal. Na ocasião, o acusado ainda revelou que guardava uma arma de fogo em sua residência, motivo pelo qual foram realizadas buscas domiciliares que resultaram na apreensão de uma pistola de propriedade da Polícia Civil:

“
(...) QUE a equipe da força 90 estava em patrulhamento tático em torno próximo à Penitenciária Central, momento que foi irradiado via Ciosp que os policiais penais teriam visualizado um veículo ford fiesta prata de placa nsk-6800 em atitude suspeita nas proximidades da penitenciária; QUE a guarnição obteve êxito em localizar o veículo transitando pelas proximidades da penitenciaria na avenida A do bairro Jardim Industriário,
sendo realizado abordagem do veículo conduzido pelo suspeito Edson e no interior do veículo foram localizados diversos aparelhos celulares, chips, carregadores de celulares, porções de substância análoga a maconha, porções de substância análoga a pasta base e 02 munições calibre .40; QUE a guarnição questionou o suspeito Edson, o qual informou sua intenção de arremessar os objetos localizados para o interior do presídio e que possui uma pistola e o restante das munições em sua residência
; QUE diante da situação foi solicitado apoio da viatura de força comando e as guarnições deslocaram na residência do suspeito Edson, quitinete Vitória, localizada na rua H, do bairro Pedra 90;
QUE no interior da quitinete a guarnição encontrou o suspeito Davi, e ao realizar buscas no local foi localizado uma pistola taurus pt 940 de no saul9305, contendo um carregador com 09 munições calibre .40 intactas que pertence a polícia judiciária civil; QUE no interior da quitinete foi localizado também uma balança de precisão
(...)
” (Id. 130678288, pp. 14-15) – destaquei.

Em juízo, embora não se recordasse de todos os detalhes, o policial militar Robson confirmou que o acusado foi abordado na condução de um veículo nas proximidades da Penitenciária Central do Estado e que foi apreendido em seu poder drogas e celulares que estavam preparados para serem arremessados dentro do estabelecimento penal e uma arma de fogo com o timbre da Polícia Civil:

“
(
...) o que o senhor lembra dessa ocorrência?
Doutor,
eu acho que foi passado pela PCE, alguma coisa assim, aí eu lembro que nós fizemos a abordagem e foi encontrada a droga e a pistola, mas eu não lembro a sequência como que foi certinho
;
vocês fizeram a abordagem do acusado próximo ao Pascoal Ramos? Foi o primeiro lugar?
Isso, isso, é isso que tá no BO né? É isso sim;
e depois vocês foram até a casa dele no Pedra Noventa? O senhor se recorda
?
Sim, se não me engano, encontramos uma pistola da polícia civil, com timbre da polícia civil
;
certo! Na casa dele?
Isso, isso;
então ele foi abordado dentro do carro, na rua?
Isso, sim, senhor.
Perguntas da Acusação:

dentro desse carro tinha celulares e chips destinados a ingressar na penitenciária?
Sim, doutora, por isso que estava até tendo uma operação lá, porque várias vezes o pessoal da PCE tava com receio, que tava tendo drone e pessoas ao redor da PCE jogando diversas coisa né, drogas e aparelhos de celular, e por isso, nós intensificamos rondas por causa dessa situação, e tivemos êxito de abordar o veículo que eles tinham passado para gente
;
esse veículo tinha passagem? Era proveniente de crime?
Eu não me recordo;
quantas pessoas estavam no veículo?
Eu não me recordo;
e os celulares estavam no veículo?
Eu lembro que a gente achou, mas onde que tava e o jeito eu não sei. Eu sei que a gente encontrou celular e tava tudo enrolado né, em fita né;
sim! Com fita crepe e com o chip, inclusive
. Isso;
então, esses celulares foram encontrados no veículo perto da penitenciária ou foram encontrados na casa do acusado?
Doutora, eu não me recordo;
por que a ele foi imputada a conduta de introduzir aparelho celular no presídio. Com relação a esses fatos, pelo que o senhor identificou eram destinados a ingressar no presídio?
Tava tudo enrolado, agrupado, tinha um monte de celular, de chip, de carregador, tudo certinho para colocar tipo num drone, tava tudo bem acoplado para fazer isso daí;
ah! Então esses celulares estavam preparados para serem lançados. É isso
? Isso, eles passam fita, enrolam tudo para ficar tudo pequeno;
esses celulares eram os pequenininhos que eles conseguem acondicionar no chinelo ou eram os maiores mesmo?
Tinha de tudo quanto é tamanho, não era só de um tipo, eram de vários, carregadores diversos, tudo acoplado, creio eu que tinha destino de algumas pessoas, eu não sei explicar para a senhora, mas tinha alguns que tinha descrição né, tipo ’A2’, ‘B3’
(...);
tinha a descrição, inclusive, do local da penitenciária que pertenciam aqueles celulares? É isso? A cela ou a região da penitenciária?
Isso, creio eu, no meu entendimento, tinham algumas marcações, algum código;
vocês chegaram de fotografar isso?
Não;
o que justificou a vinda destes autos para essa vara foi a droga que vocês encontraram. A forma como vocês a encontraram ela estava destinada ao comércio?
(...) doutora, eu não sei como foi encontrada a droga lá, se era de uso ou tráfico. Não vem na minha mente a situação da droga;
e a pistola .40?

Eu lembro que nós encontramos um armamento e tinha o emblema da polícia civil
(...);
além da droga, consta aqui no seu depoimento, que foi encontrado na residência do acusado, que foi apreendida uma balança de precisão. O senhor se recorda?
Sim, sim, a balança estava numa caixa branca;
você sabe se alguém tinha mandado de prisão e vocês cumpriram naquele momento?
Eu não me recordo, mas eu acho que sim;
consta no depoimento do senhor, que o senhor perguntou para o acusado EDSON qual era a intenção dele e ele confessou que iria arremessar os celulares para o interior do presídio. Você se recorda
? Se eu coloquei no BO sim, doutora, porque eu não me lembro de toda a situação, mas se eu coloquei, ele me falou (...)
” (trecho retirado da sentença de Id. 130686697; mídia de Id.

130686659).

Igualmente, o policial militar
André Felipe de Carvalho Campos
afirmou, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que o acusado Edson foi abordado nas proximidades do estabelecimento penal, e que com ele foi apreendido, além de porções de drogas, uma pistola e vários celulares, carregadores e
chips
telefônicos:

“
(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? consta que foi às 4h da manhã
? Eu não me recordo muito bem não. Nessa praça...;
foi encontrado vários aparelhos celulares nesse veículo e depois vocês foram na casa do réu, lá no Pedra Noventa, numa quitinete, e lá foi encontrado uma pistola .40 e munição. Vê se o senhor se recorda?

Ah! Sim, o armamento sim, a droga e a arma;
como?
O armamento é uma pistola, eu lembro do armamento, uma pistola não é isso?;
é .40
. Isso;
o que você se recorda? Conta pra mim
. Eu me recordo dessa quitinete aí que nós entramos lá e encontramos vários celulares, carregadores e essa arma de fogo aí
;
e droga? o senhor lembra?
Eu não me recordo não;
mas antes de chegar nessa casa, vocês não fizeram a abordagem desse cidadão num veículo Ford/Fiesta perto do presídio?
Sim, mas é muita ocorrência é do ano passado e já teve muita ocorrência já, quase tudo da mesma forma;
eu sei, mas para vocês chegarem nessa quitinete, você não se recorda de ter feito a abordagem desse veículo Ford/Fiesta, prata?
Se está aí no BO foi.
Perguntas da Acusação
:
consta aqui na denúncia que havia um veículo Fiesta que estava andando nas proximidades da penitenciária e havia uma denúncia de que ele... na penitenciária ali do bairro, sendo realizada a abordagem do veículo e localizado diversos aparelhos celulares e chips. E aí vocês foram até a residência dele e encontraram droga e munição. Então era um Fiesta que estava rondando a penitenciária e no interior havia vários celulares e chips, tanto é que foi imputado ao acusado a pena do artigo 349, do Código Penal (...). o senhor se recorda? Lembra dessa prisão?
(...) São várias ocorrências... (...) se está no BO é porque foi encontrado droga;
O senhor se recorda do acusado de outra ocorrência
? Não, eu não me recordo.
Perguntas da Defesa:

onde você abordou o acusado? Ele estava na residência dele ou próximo ao presídio?
Próximo ao presídio
; ele não estava na quitinete, estava ao lado do presídio?
Isso, próximo ao presídio
(...)

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Aliás, o próprio acusado Edson revelou em juízo que não conhece os policiais militares que realizaram a sua prisão e não possui qualquer problema pessoal com eles, sobretudo porque é originário da cidade de Sorriso/MT e morava em Cuiabá/MT há apenas 2 meses, situação que reforça a inexistência de motivos idôneos para duvidar dos relatos das testemunhas.

Em suma, depreende-se dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual que o acusado Edson foi abordado pelos policiais militares, por volta das 4 horas da manhã, quando conduzia o seu veículo Ford/Fiesta nas imediações da Penitenciária Central do Estado.

Embora o réu tenha negado que estava transitando em via pública antes da abordagem, a sua versão ficou isolada nos autos, mormente porque não confirmada por nenhuma testemunha em juízo.

Por outro lado, os policiais militares foram uníssonos em assegurar que o réu foi abordado quando transitava nas proximidades da Penitenciária Central do Estado e, promovidas buscas veiculares, foi localizado em

seu poder duas porções pesando 10,37g de maconha, cinco porções com 1,26g de cocaína e cinco porções com massa de 86,41g de ácido bórico, além de diversos celulares, carregadores e
chips
telefônicos, os quais estavam devidamente embalados e preparados para serem arremessados para o interior do estabelecimento penal.

Indagado pelos policiais, o acusado admitiu informalmente que iria arremessar os itens para dentro do presídio.

Logo, a forma como foi realizada a apreensão da droga, aliado ao fato de ter sido encontrada uma balança de precisão na residência do acusado, não deixa dúvida de que o produto apreendido se destinava ao consumo de terceiros, já que seria arremessada para dentro do estabelecimento penal, de modo que não há falar em absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas.

No que se refere ao crime de favorecimento real impróprio tentado, da mesma forma, ficou satisfatoriamente demonstrado que o réu foi abordado quando transitava em atitudes suspeitas nas imediações do estabelecimento penal e trazia consigo diversos celulares,
chips
e carregadores de celulares, todos preparados para serem arremessados.

Igualmente, no tocante aos delitos de posse irregular de arma de fogo e receptação, não há dúvidas quanto à autoria delitiva, uma vez que o acusado foi surpreendido quando guardava em sua residência uma pistola, marca Taurus PT940, calibre 40, numeração de série SAV19305, com um carregador contendo nove munições do mesmo calibre, a qual pertencia à Polícia Civil e inclusive possuía um brasão da instituição (Id. 130686686).

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa do acusado Edson apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022